Tribunal: STM
Processo: 7001475-15.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001475-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de reserva de quorum pela integralidade
dos membros do Plenário, suscitada pela PGJM, por falta de previsão legal; por
maioria, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de
inconstitucionalidade/não recepção do art. 538 do CPPM e ausência de interesse
da PGJM, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que acolhia a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de
interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade. Na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o
Ministro Presidente. Em seguida, no mérito, por maioria, o Tribunal rejeitou os
Embargos opostos pelo Ministério Público Militar, para manter íntegro o Acórdão
hostilizado. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS e JOSÉ BARROSO FILHO conheciam e acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado interpostos pela PGJM, para, reformar o Acórdão
hostilizado e restabelecer na íntegra a Sentença condenatória.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001475-15.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR. PGJM. RESERVA DE QUÓRUM.
INTEGRALIDADE MEMBROS PLENÁRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DPU.
INCONSTITUCIONALIDADE/ NÃO RECEPÇÃO ART 538 CPPM. AUSÊNCIA INTERESSE
RECURSAL. PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS. LESÕES CORPORAIS LEVES EM MILITARES E ÓBITO
DE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
A PGJM suscita preliminar, alegando que os Embargos Infringentes devem ser julgados, no
âmbito do Superior Tribunal Militar, pela composição integral do Plenário, em razão de não
se contar com turmas recursais.
O STM já apreciou a matéria e decidiu que o quórum de composição do Plenário pela
integralidade dos membros não se aplica aos recursos de Embargos Infringentes, uma vez
que o Regimento Interno somente reserva a integralidade da composição para os processos
originários do Tribunal, em conformidade com o art. 67, §§ 1º e 2º, c/c o § 5º, do citado
Diploma. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes
Embargos, pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do
art. 538 do CPPM, ou pela falta de interesse da PGJM, enquanto custos legis, em utilizar
instituto processual destinado à defesa do acusado.
Não se verifica incompatibilidade no teor do art. 538 do CPPM com o texto constitucional.
Mesmo não tendo a legislação processual penal ordinária a previsão de oposição de
Embargos Infringentes pelo órgão do MPM, verifica-se a responsabilidade do legislador em
assegurar às partes litigantes a amplitude de instrumentos processuais na busca da verdade
real. Preliminar rejeitada por maioria.
O embargado, em missão, conduzia ônibus que transportava militares do Batalhão da
Guarda Presidencial de Brasília-DF à cidade de Três Corações - MG, envolveu-se em acidente
de trânsito com caminhão civil, conduzido pela vítima fatal, gerando, ainda, lesões corporais
leves em outros onze militares.
O trevo de interseção, local do acidente, encontrava-se em obras devido ao grande número
de acidentes com vítimas fatais na localidade; a falta de itens obrigatórios que propiciariam
a visualização dos veículos em trânsito e o horário do incidente acabam por afastar a
culpabilidade do acusado.
A conclusão do IPM aponta para uma insuficiência de provas, ensejando a aplicação do
princípio in dubio pro reo e a presunção da inocência.
Assim, não restou demonstradas, nos autos, a inobservância do dever de cuidado e a
previsibilidade do resultado, como foi narrado na Denúncia.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de reserva
de quórum pela integralidade dos membros do Plenário, suscitada pela PGJM, por falta de previsão legal;
por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de inconstitucionalidade/não recepção do
art. 538 do CPPM e ausência de interesse da PGJM. No mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos
opostos pelo Ministério Público Militar, para manter íntegro o Acórdão hostilizado.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator para o acórdão

RELATÓRIO

Em 29 de novembro de 2019, o MPM opôs, com fulcro nos artigos 538 e seguintes do CPPM, Embargos
Infringentes do Julgado contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000012-
38.2019.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, "para cassar a Sentença Condenatória e absolver o ex-Cb ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO do
crime de homicídio culposo, com fulcro no art. 439, alínea 'b', do CPPM".
O Acórdão impugnado (Apelação nº 7000012-38.2019.7.00.0000 - evento 80), encontra-se ementado nos
seguintes termos, in verbis:
"EMENTA: HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS. LESÕES CORPORAIS
LEVES EM MILITARES E ÓBITO DE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
APELO PROCEDENTE. MAIORIA DE VOTOS.
O réu, em missão castrense, conduzia ônibus no transporte dos militares do Batalhão da
Guarda Presidencial de Brasília-DF à cidade de Três Corações - MG, envolvendo-se em
acidente de trânsito com caminhão civil, conduzido pela vítima fatal, gerando, ainda,
lesões corporais leves em onze militares, ao efetuar transposição em cruzamento de
rodovia estadual.
Depreendem-se diversas externalidades que afastam a culpabilidade do agente. O trevo
de interseção encontrava-se em obras devido ao grande número de acidentes com
vítimas fatais na localidade; a falta de itens obrigatórios que propiciariam a visualização
dos veículos em trânsito; o horário do incidente; e a preexistência de pontos cegos de
visão.
Conquanto o Laudo Pericial tenha apontado como causa do acidente o desrespeito à
sinalização de parada obrigatória por parte do acusado, o mesmo documento atesta,
contrariamente, que a alta velocidade do veículo civil contribuiu sobremaneira para a
fatalidade, uma vez que estava muito acima da permissão legal.
A problemática cinge-se quanto à conduta do apelante se consubstanciou em elemento
subjetivo culposo, na modalidade imprudência, devido à suposta violação do dever
objetivo de cuidado.
A conclusão do respectivo IPM aponta para uma insuficiência de provas, ensejando a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
aplicação do princípio in dubio pro reo e a presunção da inocência, corolários do Direito
Penal Nacional.
O apelante não apresentava histórico de faltas castrenses, sendo considerado um bom
militar, era devidamente habilitado e não havia consumido bebida alcóolica no fatídico
dia.
In casu, atípico o agir do acusado, não havendo elementos para a configuração do crime,
uma vez que o resultado da conduta não foi desejado. Não houve comportamento
displicente. Ausente, pois, a potencial consciência da ilicitude. Destarte, diante da falta de
comprovação de materialidade do crime, absolve-se o acusado do crime de homicídio
culposo, em consonância com o artigo 439, alínea "b", do CPPM.
Recurso provido. Decisão por maioria."
A Acusação descreve crime de homicídio culposo, qualificado pela multiplicidade de vítimas, tendo
narrado, em suma, que o Embargado, no dia 11/9/2014, por volta das 19h55min, quando conduzia um
ônibus de propriedade do Exército, envolveu-se num acidente de trânsito, na interseção da rodovia
estadual MG-050 com a MG 344, no município de Itaú de Minas/MG, ocasião em que não teria observado
a sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com um caminhão, causando a morte do condutor do
veículo civil, bem como lesões corporais em 11 (onze) militares transportados no ônibus militar. Aduz
ainda a Acusação que a causa do acidente foi a inobservância do dever de cuidado, eis que o Acusado
teria agido de forma imprudente ao não observar a sinalização de parada obrigatória, vindo a provocar a
colisão.
Em Sessão de 20/11/2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, por
maioria de votos, condenou o Acusado, como incurso no art. 206, caput e § 2º, do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em sede de Apelação, esta Corte, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso, para
absolver o ora embargante, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo prevalecido o Voto da
eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora).
A corrente vencida, conduzida pelo Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Relator), negava
provimento ao Apelo da Defesa, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, no que foi acompanhado
pelos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Pelo Despacho, datado de 5/2/2020 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c os arts.
124, inciso I, alínea "b", e 125 ambos do RISTM, foram admitidos os presentes Embargos e determinado a
abertura de vista ao Embargado.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a PGJM requereu, preliminarmente, que os Embargos infringentes
sejam analisados pela integralidade dos membros desta Corte.
Quanto ao mérito, destaca a PGJM que:
"(...) o voto condutor não discorda que o laudo aponta como causador do acidente o
apelante, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória. No entanto, levou em
consideração que a vítima conduzia a viatura no dobro da velocidade permitida".
Pontua que o voto vencedor exacerbou o fator velocidade, em detrimento da real causa do evento, que
foi a interceptação da trajetória do veículo civil. Assevera que o Direito Penal recusa a compensação de
culpas. Aduz que, da análise conjunta de todos os elementos do evento, tem-se, como determinante para
a ocorrência do acidente, a imprudência do motorista militar, o qual não teria observado as
condições de tráfego reinantes, interceptando a trajetória da viatura civil. Requer, ao fim, o
deferimento dos Embargos Infringentes para fazer prevalecer o entendimento minoritário,
restabelecendo-se a Sentença condenatória.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
Em Contrarrazões (evento 12), a Defensoria Pública da União, preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que
prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes do Julgado pelo Ministério Público. Nesse
desiderato, aduz, em suma, que o mencionado Recurso é meio de impugnação exclusivo da Defesa, tanto
que não há previsão de seu manejo pelo Órgão de Acusação no Código de Processo Penal Comum.
Discorre ainda que, ante o princípio constitucional da isonomia, no seu aspecto substancial, bem como
dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, a utilização dos Infringentes só é válida
quando a tese da Defesa for minoritária, a fim de que não repousem dúvidas sobre a condenação. Caso
superada essa questão, requer o reconhecimento da falta de interesse da PGJM, enquanto Custos Legis,
em utilizar instituto processual destinado à defesa dos cidadãos sob acusação.
Quanto ao mérito, requer a manutenção do Voto Vencedor, da lavra da Exma. Min. Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que se fez acompanhada da maioria dos seus pares, pela absolvição do
embargado, diante da inexistência de vulneração do dever objetivo de cuidado, nas modalidades
imprudência, negligência ou imperícia.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE RESERVA DE QUÓRUM PELA INTEGRALIDADE DOS MEMBROS DO
PLENÁRIO SUSCITADA PELA PGJM.
A PGJM suscita preliminar, alegando que os Embargos Infringentes devem ser julgados, no âmbito do
Superior Tribunal Militar, pela composição integral do Plenário, em razão de não se contar com turmas
recursais.
Não assiste razão à nobre Procuradoria. Vejamos.
Observa-se, primeiramente, que o Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar não estabelece
quórum integral para os julgamentos de Embargos Infringentes.
Assim, o STM já apreciou a matéria e decidiu que o quórum de composição do Plenário pela
integralidade dos membros não se aplica aos recursos de Embargos Infringentes, uma vez que o
Regimento Interno somente reserva a integralidade da composição para os processos originários do
Tribunal, em conformidade com o artigo 67, §§ 1º e 2º, c/c o § 5º, do citado Diploma, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENSTES. MPM. QUESTÃO DE ORDEM. QUÓRUM
REGIMENTAL COMUM PARA O JULGAMENTO DO FEITO. FALSIDADE DE
DOCUMENTO PÚBLICO E PRIVADO. EMENDATIO LIBELLI ANTES DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Em razão da inexistência de Ação
Penal Originária e do não enquadramento do caso em qualquer outra regra
de especialidade, o quórum a ser observado para o julgado do feito não
deve ser o previsto no artigo 65, § 5º, do RISTM, mas, sim, o quórum
comum, disposto no caput do referido dispositivo regimental. 2. Questão que
demanda análise mais aprofundada da matéria aposta na Inicial somente poderá ser
resolvida no momento da Sentença. Não pode o Judiciário adiantar-se para firmar
juízo de valor sobre questões controvertidas e, a partir daí, alterando a capitulação
legal, declarar prescritas todas as condutas descritas na Denúncia, ainda não
recebida. 3. Só há que se falar em conhecimento do falso - e, portanto, em início do
lapso prescricional para o delito de falsidade ideológica - a partir do momento em que
a autoridade militar entra em contato com o documento sobre o qual recai a suposta
falsidade. Questão de ordem para fazer prevalecer o quórum comum previsto no art.
65, caput, do RISTM. Decisão por maioria". (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000003-55.2006.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de
julgamento: 04/5/2017. Data de publicação: 17/5/2017). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela PGJM, por falta de previsão legal.

II - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 538 DO CPPM E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PGJM.
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos,
pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, ou
pela falta de interesse da PGJM, enquanto custos legis, em utilizar instituto processual destinado à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
defesa do acusado.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Assim encontra-se redigido o dispositivo mencionado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar.
Com fundamento no princípio da isonomia, verifica-se ter o legislador penal castrense se atentado ao
princípio da Paridade das Armas ao assegurar tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de
opor Embargos Infringentes.
A maioria dos dispositivos constantes tanto no Código de Processo Penal Militar quanto no Código de
Processo Penal Comum foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Com o dispositivo em
análise não foi diferente, o qual se encontra em plena vigência. Assim é verificado na reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense. Vejamos:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART.
251 DOCPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO.
MAIORIA. 1.PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DEAGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO
RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO ACOLHIMENTO. A
inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo
Penal Militar suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da
concentração das atribuições investidas ao Ministério Público Militar, não
encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os princípios da indivisibilidade
e da unidade respalda a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a propor ação
penal militar, recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade
de parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja
causa de violação do princípio da igualdade processual. Precedentes do STM,
consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, bem
como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime (...)" (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000. DJe: 13/09/2019. Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira). (Grifo nosso.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ACÓRDÃOABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. ALEGAÇÃODEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. RECURSO RESTRITO À
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS OBJETIVOS DO
CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O
legislador penal castrense se atentou ao princípio da Paridade das Armas,
ao assegurar tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de opor
embargos infringentes. Trata-se de dispositivo processual penal castrense
que se encontra em plena vigência. No tocante à atribuição do Órgão
Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a Defesa,
impediria a oposição dos Embargos Infringentes, invoca-se o princípio da
Unidade que norteia o Ministério Público Militar, o que lhe permite atuar
com a híbrida função de órgão acusador e fiscalizador da aplicação da lei e
da regular tramitação do processo.(...) Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Decisão por maioria." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000146-
65.2019.7.00.0000. DJe: 28/08/2019. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros). (Grifo nosso).
A doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA comenta sobre o assunto, in verbis:
"Recurso exclusivo da defesa: no processo penal comum, os embargos infringentes e
de nulidade só podem ser utilizados em favor da Defesa. Se houver empate na
votação do órgão fracionário, não há de se falar em embargos infringentes, pois
deverá preponderar a conclusão mais favorável ao acusado, afastando-se de pronto a
possibilidade jurídica do recurso sob comento. No processo penal militar, todavia, o
raciocínio é diverso. Segundo o art. 538 do CPPM, o Ministério Público e o acusado
poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Como se percebe, ao

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
contrário do que ocorre no âmbito processual penal comum, os embargos
infringentes e de nulidade podem ser usados no processo penal militar em
favor da defesa ou da acusação.". (Código de Processo Penal Comentado, Renato
Brasileiro de Lima, Editora JusPodivm, 2ª edição, 2017, p.1468.) (Sem grifos no
original.)
No que diz respeito à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, esse argumento também não deve prosperar.
É o entendimento prevalecente nesta Corte Castrense que o Ministério Público Militar tem dupla
atuação nas ações penais militares: Órgão de Acusação e Fiscal da Lei. Dessa forma, a razão de a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opor os Embargos Infringentes e de Nulidade se justifica por ser
ela o órgão atuante no âmbito do Superior Tribunal Militar.
Assim, nenhuma incompatibilidade se verifica no teor do art. 538 do CPPM com o texto constitucional.
O que se observa é a responsabilidade do legislador em assegurar às partes litigantes a amplitude de
instrumentos processuais na busca da verdade real.
Não há como acolher, dessa forma, a preliminar arguida, considerando a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART.
251 DO CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO.
MAIORIA. 1. PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO
R E C E P Ç Ã O D O A R T I G O 5 3 8 D O C P P M . N Ã O A C O L H I M E N T O . A
inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar
suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da concentração das
atribuições investidas ao Ministério Público Militar, não encontra respaldo no
ordenamento jurídico. Os princípios da indivisibilidade e da unidade respalda
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a propor ação penal militar, recorrer
das decisões proferidas nos processos, na qualidade de parte, como
manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja causa de
violação do princípio da igualdade processual. Precedentes do STM,
consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da Constituição
Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime (...)".
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000. DJe:
13/9/2019. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira) (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de inconstitucionalidade/não recepção
do art. 538 do CPPM e de ausência de interesse da PGJM.

III - MÉRITO
Passo a conhecer do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em
vista que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
O nobre representante da PGJM pleiteia a prevalência da Declaração de Voto Vencido proferida pelo
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, ocasião em que dava provimento ao recurso
ministerial, a fim de reverter a absolvição firmada na Apelação nº 7000012-38.2019.7.00.0000 e
alcançar a condenação estabelecida no juízo de piso.
Ao sustentar os Embargos, alega que da análise conjunta de todos os elementos do evento, tem-se
como determinante para a ocorrência do acidente a imprudência do motorista militar, o qual não
teria observado as condições de tráfego reinantes, interceptando a trajetória da viatura civil.
Narra que o Voto Vencido do ilustre ministro ressalta o laudo elaborado pela Polícia Científica, ao
asseverar que a causa do acidente foi, na verdade, a conduta do acusado em adentrar na via
preferencial sem observar as condições de tráfego. Segundo o MPM, o embargado sequer observou a
presença do caminhão que trafegava na via preferencial. Somente dele tomou conhecimento após a
colisão.
Todavia, não há como prevalecer tal vertente. Vejamos.
Observa-se, nos autos, que a problemática se deu quanto à apuração da violação do dever objetivo de
cuidado por parte do ex-Cb ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO, na função de motorista de viatura que
transportava militares do Batalhão da Guarda Presidencial de Brasília-DF para a cidade de Três
Corações-MG, quando, na travessia de intersecção rodoviária (MG - 050 com a rodovia estadual MG -

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
344, na altura do Km 372), colidiu com um caminhão, gerando lesões corporais leves aos 11 (onze)
militares e a morte do civil Adão Genésio Moraes, motorista do caminhão.
Segundo expôs a Exma. Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA em seu Voto
Vencedor na Apelação embargada:
"(...) Para a apreciação com justeza do suposto crime, fundamental a análise dos
fatos, em especial, a dinâmica, o tempo e o local do acidente. Destaque-se que,
conforme informação colhida no sítio eletrônico da Prefeitura de Itaú de Minas-MG, o
local do acidente estava em obras. Veja-se:
"(...) A comitiva apresentou o projeto de obras na travessia urbana de Itaú de
Minas, com um custo estimado de R$ 52 milhões, que prevê duplicação da
pista do km 370,100 até o km 373,700, que corresponde ao trecho do antigo
pontilhão até a Fábrica de Cimento Portland Itaú. Mas, somente a obra
de melhoria no trevo de intercessão em dois níveis, entre a MG-050
e a MG-344, sentido a Pratápolis (que também abrange o acesso à
fábrica de cimento), é que deve começar no segundo semestre deste
ano de 2014, no início do mês de agosto. (...)" (Grifo nossos originais.)
E continua:
A autoridade municipal destacou que a reforma e obras na rodovia 050, e,
principalmente, no trevo de intersecção com a MG 344, fundou-se nos inúmeros
acidentes com vítimas fatais no perímetro urbano da cidade de Itaú de Minas-MG,
conforme se extrai:
"(...) Antônio Carlos fez questão de destacar que a obra que está por vir é um
sonho da comunidade do município. Haverá ali passarela, viaduto, passagem
subterrânea e dois trevos com ligação a parte baixa à parte alta da cidade. "
E com isto, conseguiremos reduzir os acidentes, que tantas vezes
tiraram vidas no perímetro urbano da cidade", disse. Para o prefeito
Norival Lima, o anúncio destas obras é sinônimo de muita alegria e
alívio: "Realmente a reivindicação daquele trevo em dois níveis é um
antigo e legítimo anseio da nossa população em virtude daquelas
vidas que foram perdidas, os caminhoneiros e aqueles que
transitam na MG 050 terão muito mais segurança (...).". (Grifo nossos
originais.)
Dessa forma, o acidente, segundo o exposto acima, ocorreu em local que se encontrava em obras; as
condições de iluminação na via não eram boas; e a sinalização vertical prejudicava a visão de quem
tentava cruzar a rodovia.
Assim, o que se observou, segundo os autos, foi que, no dia do acidente, o motorista, ora embargado,
parou a viatura militar, de acordo com a sinalização de trânsito do local, e, após certificar que não
havia mais veículos na rodovia, a adentrou, momento em que foi surpreendido pelo caminhão da
vítima que o atingiu na lateral traseira direita.
Essa foi a declaração do embargante, em seu interrogatório. Afirmou que não viu o caminhão e que
provavelmente este trafegava com os faróis apagados. Ainda, narrou que observou todo o
procedimento de segurança e que inclusive, parou no trevo, só adentrando na via após certificar que
não havia mais veículos na pista de rolamento.
Os ofendidos (militares que estavam na viatura) também narraram o cuidado que o embargado tinha
na condução do veículo durante a viagem, assim como no momento do acidente.
A testemunha Sgt WILBERT DE ARAÚJO LOPES afirmou em seu depoimento (fl. 563 do apenso):
"(...) que estava sentando nas poltronas da frente, próximo ao motorista, e que
sentia que a velocidade do ônibus sempre foi, durante a viagem, normal;
que o acusado ia fazer um trevo para entrar na rodovia principal, mas que
ele parou o ônibus, antes de entrar na via. Que quando o acusado entrou na
pista, avistou o ônibus e gritou ao motorista para que ele acelerasse, mas
não deu tempo e o caminhão bateu no eixo traseiro do ônibus; que também
não viu quando da parada para travessia do ônibus, o caminhão na pista, só quando o
ônibus já havia iniciado a travessia.". (Grifo nosso.)
O Sd DOUGLAS JOÃO PEREIRA, também testemunha, em audiência, foi indagado:
"(...) No momento do acidente, o senhor estava dentro do ônibus (...) O senhor estava
dormindo ou estava acordado? estava acordado. O senhor reparou se o ônibus
parou no cruzamento? Parou, parou. Se diminuiu a velocidade, ou se parou
(...) parou, parou. E o caminhão, ele vinha a uma alta velocidade, ele surpreendeu

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 11/10/2020 15:00:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21045d4f6f
o motorista do ônibus, como é que foi? Para mim (...) O ônibus parou primeiro. O
caminhão não me recordo. Mas o ônibus parou e em seguida rompeu.
Quando rompeu já escutei a pancada e o ônibus virou." (Grifo nosso.)

O próprio relatório do IPM ressaltou que (apenso - fls. 353/356):
"(...) O ônibus, conduzido pelo motorista Cabo Alex Ricardo Pussente Couto,
após parar no cruzamento e verificar se havia outros veículos se aproximando do
cruzamento em ambos os sentidos, prosseguiu para ganhar a rodovia, quando
repentinamente foi abalroado pelo caminhão conduzido pelo Sr Adão Genésio Moraes.
Cabe ressaltar que o motorista do ônibus não havia ingerido bebida alcoólica e
nenhum entorpecente, conforme relato dos militares inquiridos, que atenderam a
ocorrência, 3º Sargento Sidney Sebastião Firmino. Fls. nº 055; 056 e 057; 3° Sargento
Claudiomiro de Souza Chagas, Fls. nº 058, 059 e 060. Cabo Mareio Aziz Chahhoud, fls.
nº061, 062 e 063 (...). Das condições da via: Existem várias oportunidades de
melhorias no local do acidente que poderiam tê-lo evitado: a) As condições
de iluminação na via são inexistentes; b) A sinalização vertical prejudica a
visão de quem tenta cruzar a rodovia, como pode ser constatado nas fotos
anexas; c) Conforme consta na inquirição Cabo Mareio Aziz Chahhoud, o
índice de acidentes nesse trevo é alto: "é alto o índice e no local já ocorrera
vários acidentes. inclusive com vítimas fatais" e ainda "o local (trevo) do
ocorrido se trata de um trevo bastante perigoso devido a Rodovia MG 050
possuir um intenso tráfego de veículos diariamente e há o encontro ali da
Rodovia MG 344, também com grande fluxo de veículos diários, ambos
vindos de cidades de Minas Gerais e outros Estados". (Grifos nossos.)
Assim, não restaram demonstradas, nos autos, a imprudência do motorista militar, a inobservância do
dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, como foi narrado nas razões recursais do ilustre
MPM.
Pelos motivos expostos, rejeito os presentes Embargos, para manter integralmente o Acórdão
vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001475-15.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, em relação ao mérito, divergindo da maioria dos meus
eminentes pares, pois acolhia os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela PGJM.

Consoante Certidão contida no Evento 10, as Contrarrazões da DPU foram oferecidas fora do prazo
estabelecido no art. 122 do RISTM, contado em dobro, ex vi do previsto na LC nº 80/1994. Não obstante,
visando garantir os postulados do contraditório e da ampla defesa, entendi cabível o recebimento e a análise
das Contrarrazões apresentadas, mormente para evitar prejuízo que poderia advir ao Embargado em face de
eventual deficiência defensiva.

Postula o MPM o reexame da matéria discutida no Acórdão hostilizado, para fazer prevalecer o Voto da
corrente vencida, que negava provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada.

Nesse sentido, aduz, em suma, que "(...) o voto condutor não discorda que o laudo aponta como causador
do acidente o apelante, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória. No entanto, levou em
consideração que a vítima conduzia a viatura no dobro da velocidade permitida". Assevera que o Direito
Penal recusa a compensação de culpas. Pontua que o voto vencedor exacerbou o fator velocidade, em
detrimento da real causa do evento, aduzindo que, da análise conjunta de todos os elementos, tem-se como
determinante para a ocorrência do acidente a imprudência do motorista militar, o qual não teria observado
as condições de tráfego reinantes, interceptando a trajetória da viatura civil.

O r. Voto vencedor, da lavra da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
deu provimento ao Apelo, para cassar a Sentença Condenatória e absolver o Réu com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM. Em suma, indicou que a carga probatória induz à constatação de que houve um
infortúnio, de forma que o Agente merece a absolvição. Nesse sentido, aduz que a conduta do Embargante
não é digna de censura penal porque não restou demonstrada, nos autos, a inobservância do dever de
cuidado e a previsibilidade do resultado, pois teria tomado todos os cuidados para que não ocorresse um
acidente. Assevera que a hipótese tratada no processo em epígrafe sinaliza para a insuficiência de provas,
capaz de ensejar a aplicação do in dubio pro reo, pois haveria dúvidas quanto à falta de cuidado por parte
do Acusado. Entende, assim, que o Embargante agiu de acordo com as normas de conduta esperadas
objetivamente, com a perícia apropriada, uma vez que cumpriu com todo o procedimento de segurança,
inclusive, parando o veículo e certificando-se da possibilidade de adentrar na rodovia.

O Voto vencido, da lavra do insigne Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, pontuou que autoria e
a materialidade delitivas estão sobejamente comprovadas nos autos, aduzindo que a culpa strictu senso no
agir objetivo do Acusado ressai com clareza dos termos do Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, "(...) o qual detalha, cuidadosamente, as condições e a dinâmica do acidente, bem
como define a responsabilidade pela sua ocorrência, (...)". Aduz que a prova testemunhal não é conclusiva
quanto ao ponto de o Acusado ter ou não feito a parada do ônibus antes de adentrar na rotatória, de forma
que não teria o condão de colocar em xeque a prova pericial. Agrega que tal ponto da questão não é o único
a indicar que o Acusado descumpriu o dever de cuidado que a situação lhe impunha, eis que "não houve de
sua parte sequer o cuidado de verificar, à suficiência, se a via preferencial encontrava-se livre de trânsito
para que pudesse atravessá-la em segurança com o ônibus militar".

Observa o Voto vencido que o Acusado, enquanto profissional com habilitação própria para a condução do
veículo acidentado, e consideradas as condições do lugar, do tempo e do modo como ocorreu o acidente,
tinha toda condição para, subjetivamente, prever o resultado danoso. Argumenta, ainda, que o fato de que o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5
veículo conduzido pela Vítima estaria em velocidade superior à permitida para o local não afasta a culpa do
Embargante, eis que, "embora possa ter contribuído para o acidente, essa circunstância não altera o
desvalor da conduta do Acusado como razão efetiva para a sua ocorrência".

Integrando a corrente vencida, o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fez declaração de
voto, da qual cabe destacar os seguintes trechos, in verbis:

"(...) A fim de facilitar a análise do processo, destaco os seguintes apontamentos:
1 - Culpabilidade
(...)
No caso, trata-se de culpa inconsciente, pois embora o agente fosse capaz de prever o
resultado e assim exigível que dirigisse seus atos conforme o direito, ele não o faz, age sem
cumprir com um dever de cuidado, e vem a dar causa a um resultado proibido.
A falta do cuidado é o elemento configurador da imprudência, negligência ou imperícia, cuja
natureza é de ordem objetiva. Por isso, a perícia é de sobremaneira importante em tais casos.
A fim de se considerar a culpabilidade é de elevada importância conhecer o dever geral de
cuidado objetivo, ou seja, qual a previsibilidade máxima da conduta ou, ainda, qual atenção
exigível ao cidadão, haja vista as suas possibilidades. Quando o risco de algum evento ocorrer
é alto, em razão de uma estrada perigosa, por exemplo, a diligência deve-se redobrar
(BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015).
A priori se reconhece a imprudência, uma vez que há a prática de um fato perigoso, também
classificado como um excesso no agir, ou seja, tem caráter comissivo (culpa in faciendo ou in
committendo). Conduta imprudente se caracteriza pela precipitação, insensatez ou
imoderação do agente com visível falta de atenção.
Destaca-se, ainda, que o Apelante possuía plena habilitação para conduzir o ônibus e era
considerado um dos mais preparados para a missão de transportar os companheiros de farda,
o que afasta apenas a imperícia, mas não a imprudência. (...).
(...)
Data venia, não se deve operar o in dubio pro reo ao caso, pois o essencial no crime culposo
não é o resultado, mas como a ação causadora se opera, em razão de que a observância do
dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência habitual de qualquer pessoa, constitui o
elemento fundamental do tipo culposo.
Assim, a análise da ação se caracteriza por uma questão preliminar no exame do tipo penal,
em que a consequência, morte ou lesão, é irrelevante para se enquadrar como um delito.
Apenas será útil para fim de punibilidade, mas o crime se configurou na conduta culposa. (...).
2 - Compensação de Culpas
(...)
Não há lugar para a compensação, quando o evento resulta de ação culposa do autor do fato e
daquele que se pretenda ofendido. Assim, o militar adentrou a via de forma precipitada e o
civil se encontrava com excesso de velocidade, ambos agiram sem cautela, e caso o motorista
do caminhão sobrevivesse também responderia a um processo criminal, pois atuaram com
imprudência.
A responsabilidade penal não se compensa, porquanto as consequências dos atos individuais
não se transmitem - princípios constitucionais da individualidade e da intranscendência penal.
O Ofendido com a sua parte de responsabilidade não elide a que caiba ao outro. Balizada
doutrina nesse sentido:
'Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, uma vez que prevalece o
caráter público da sanção penal como fundamento para a sua proibição. Nesses termos, a
culpa do agente não é anulada pela culpa da vítima. Se "A" ultrapassou com seu carro o
semáforo no sinal vermelho, vindo a colidir com o automóvel de "B", que trafegava na
contramão da direção, daí resultando lesões corporais em ambos, cada qual responde pelo
resultado a que deu causa.' (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado: Vol. 1. 9ª ed.
São Paulo: Editora Método). (...)
3 - Ausência de Culpa Exclusiva da Vítima
Apenas em caso de culpa exclusiva da vítima poderia se aplicar a coeficiência de se minorar a
ação do Réu em relação ao resultado. Logo, mesmo que um agente pratique uma conduta com
nexo causal de um resultado criminoso, pode-se eliminar a responsabilidade penal diante da
ausência de elemento subjetivo, dolo ou culpa. O fato típico não se preenche quando uma
pessoa emprega cautela, atenção e diligências ordinárias e a consequência ou o evento

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5
danoso é atribuído exclusivamente em razão de atos da vítima.
A culpa exclusiva da vítima exime a do agente pelo simples fato de que se ela foi estrita de
um, não houve culpa alguma do outro. Logo, se não há culpa do agente, inexiste a
compensação.
(...)
No caso dos autos, caracterizou-se o delito culposo mediante uma conduta humana
voluntária, de consequências não idealizadas pelo Agente, com um resultado naturalístico
proveniente de uma inobservância de um dever objetivo de cuidado (imprudência),
certamente previsível e típico − art. 206 do CPM. (...).
4 - Materialidade da Imprudência
A conclusão do Laudo Pericial 2181/14 da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é cristalina a
respeito da culpa do Apelante:
(...)
As contradições testemunhais se a viatura militar parou ou só diminuiu a velocidade não é
importante, porque de qualquer forma, houve desrespeito à sinalização de parada obrigatória,
segundo conclusão do documento emanado pela Polícia de Minas Gerais.
A reprimenda apenas seria majorada no caso da inexistência de qualquer ponto de frenagem,
até mesmo possível se caracterizar o dolo eventual, caso realizasse a interseção com
velocidade total sem se importar com o resultado ou o risco produzido.
Da mesma forma, a existência de pontos cegos no veículo ou a ausência da iluminação na
pista não afastam a responsabilidade criminal, mas sim ressaltam o dobro de diligência que
deveria ser empregada ao cruzar uma via perigosa e com obras em seu trajeto. (...).
(...)
Ademais, o crime culposo se configura com a ausência de cuidado objetivo, seja o resultado
decisivo para a punibilidade ou qual pena a ser empregada, pois o importante para se
determinar a culpa no delito é a ação displicente ou excessiva. Assim, inviável se indagar a
razoável dúvida diante de ato de terceiro ou da vítima.
(...)".

Com a devida vênia, o entendimento da corrente minoritária deve prevalecer, para se manter a Sentença
condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau.

O cerne da discussão diz respeito à ocorrência dos elementos caracterizadores da culpa, no que atine à
inobservância do dever objetivo de cuidado e à previsibilidade do resultado, ou se, ao menos, haveria dúvida
quanto à configuração desses elementos, ante alegada insuficiência de provas.

A Sentença de piso ponderou os elementos de prova contidos nos autos e concluiu pela responsabilidade
penal do Acusado, apontando de forma segura a configuração dos elementos da culpa. Vale citar os
seguintes trechos do Decisum, in verbis:

"O contingente probatório foi suficiente para a formação de um juízo de certeza sobre a
responsabilidade do Réu na produção do evento danoso, cujo ápice foi a morte do civil.
Isto porque o acusado, motorista de viatura militar, provocou o acidente automobilístico, que
resultou na morte do civil, em razão da negligência e da imprudência, caracterizadas nos
autos pela atitude descuidada e precipitada ao manobrar o veículo no ingresso da rodovia, não
obstante as várias placas de PARE. Violou, portanto, o dever de trafegar com os cuidados
necessários exigidos de um motorista prestes a ultrapassar um cruzamento, conforme as
normas em vigor.
Sem sombra de dúvidas, pelas informações contidas nos depoimentos das
testemunhas e mesmo na declaração do réu, a conduta por ele adotada se revelou
negligente e imprudente, na medida em que não adotou os cuidados necessários ao adentrar
em via tão perigosa, à noite e, portanto, com baixa visibilidade. (...).
(...)
O acusado adentrando a via sem verificar atentamente se havia outro veículo se deslocando,
sem dúvida faltou com o dever de cuidado, porquanto não agiu com as cautelas mínimas
exigíveis de um condutor de veículo automotor, sendo certo que tinha plena condição de
prever, naquelas circunstâncias, a ocorrência do resultado lesivo em razão de sua conduta
descuidada, de modo que estão presentes todos os demais elementos formadores do delito
culposo.". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5

Destarte, o Laudo Pericial nº 2181/14, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (APM nº 0000088-
37.2014.7.04.0004/MG: Evento 1, APENSO14, fls. 59/61; e APENSO15, fls. 1/9 e 22/23), confeccionado por
perito idôneo, é categórico ao apontar o ora Embargado como causador do acidente.

"(...) O condutor de V2, não respeitando a sinalização vertical de parada obrigatória,
atravessou a pista da MG-050, na qual V1 trafegava, a fim de atingir a pista à direta do
referido trecho na MG-050 e seguir na referida rodovia, sentido Passos
3. V1 ao notar a
presença de V2 atravessando a via pela qual trafegava, numa tentativa de diminuição brusca
e parada de seu veículo, executou manobra de frenagem. Sem sucesso, V1 colidiu sua porção
frontal com a lateral posterior direita de V2. (...).
(...)
10. Conclusão
Ante o exposto, o signatário afirma que o acidente em estudo foi motivado pelo desrespeito à
sinalização de parada obrigatória por parte de V2 (VOLKSWAGEN/MASCA ROMA. JKK-9028) na
interseção entre a MG-050 e MG-344. Ressalta-se que a velocidade excessiva de V1 (M. BENZ
1721 BWN-7482) contribuiu para o aumento dos danos ocorridos quando do embate físico
entre os dois veículos." (Grifo no original).

Deve-se atentar que as contradições testemunhais quanto à parada ou à diminuição da velocidade da
viatura ao adentrar na rotatória não neutralizam o valor da prova pericial, mormente porque o Órgão
julgador, na formação do juízo de certeza quanto à culpabilidade do Réu, também considerou a prova oral
colhida em Juízo, conforme faz ver o trecho da Sentença anteriormente transcrito e destacado.

Sob esse aspecto, o édito condenatório está em consonância com a jurisprudência pátria, que proclama não
haver afronta aos princípios constitucionais norteadores do direito penal (notadamente os incisos LIV, LV e
LVII, do art. 5º da CF/1988) a valoração de elementos de convicção colhidos na fase Inquisitorial, quando a
condenação apoia-se também em elementos de prova reunidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Esse,
aliás, é o entendimento no âmbito do STF, in verbis:

"(...) III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmouse no sentido de que
'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a
decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do
contraditório em juízo' (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a 'prova feita na
fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial'
(HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em
sede própria. IV - Habeas corpus não conhecido." (STF. 2ª Turma. HC 114.592. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. Julgamento: 12/3/2013.)

Ademais, ainda que o Acusado tenha parado totalmente a viatura antes de realizar a travessia, esse não é o
único ponto da questão a demonstrar que o ora Embargado descumpriu o dever de cuidado que a situação
lhe impunha, eis que adentrou na via preferencial sem observar as condições de tráfego, isto é, sem
verificar com a necessária cautela se a via preferencial encontrava-se livre de trânsito para atravessá-la em
segurança. Assim, assiste razão ao Embargante ao afirmar que, in verbis:

"(...) tem-se como determinante a imprudência do motorista militar, que interceptou a
trajetória da viatura civil, justamente porque não observou as condições de tráfego reinantes.
Dessa forma, ingressou na via preferencial desconsiderando a presença de outros veículos que
lá trafegavam. (...)". (Grifo no original.)

A circunstância do evento danoso ter ocorrido no período noturno, aliada aos relatos sobre a ocorrência de
vários acidentes no trecho, não afastam o requisito da previsibilidade objetiva e subjetiva do resultado. A
esse respeito, veja-se que, além de ser profissional habilitado para condução do veículo acidentado, as
condições de lugar e de tempo, cruzamento entre duas rodovias, horário e ausência de iluminação
suficiente, exigiam do Acusado, na verdade, maior cautela e atenção ao ingressar no cruzamento, ante a
possibilidade de aproximação de outros veículos. Assim se posicionou a PGJM, ao emitir Parecer na Apelação
nº 7000012-38.2019.7.00.0000, in verbis:

"O fato de que no local existe narrativa de vários acidentes também não é de molde a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5
exculpar a sua conduta. Justamente em face disso era de se exigir do apelante maiores
cuidados ao ingressar na interseção com a MG-050. A via preferencial era essa por onde
trafegava o caminhão civil."

Reitere-se que o fato de o veículo civil transitar com excesso de velocidade, não afasta a responsabilidade
penal do Acusado, considerando que o direito penal pátrio não admite a compensação de culpa. Sobre o
tema, é desnecessário prolongar a discussão, haja vista as colocações lançadas no Voto do Eminente
Ministro PÉRICLES, cujo trecho já se transcreveu.

Impressões lançadas no Relatório do IPM sobre o acidente e as condições da via, não são aptas a esmaecer
o firme arcabouço probatório do qual deflui a certeza sobre a responsabilidade penal do Réu, adrede porque
os argumentos do Encarregado não vinculam o Órgão Julgador. Ademais, a simples leitura do Relatório da
Inquisa (APM: Evento 1, APENSO14, fls. 26 a 29) faz ver que, ao formular seu parecer, o Encarregado do IPM
ainda não havia recebido o Laudo Pericial, tampouco as precatórias com as inquirições do condutor e de
todos os passageiros do ônibus acidentado. Acrescente-se que o Laudo, confeccionado por Perito Criminal,
que compareceu ao local do acidente para realização dos exames e levantamentos de ordem técnica
necessários, é cristalino ao atestar que, in verbis:

"Tratava-se o logradouro de um trecho retilíneo. interseção da Rodovia Estadual MG-050
com Rodovia MG-344, na altura do marco quilométrico 372, posição -20.760006. - 46.761134.
O trecho era plano, provendo-se a via de pavimentação asfáltica, sendo que, na MG-050, a
pista era única e composta de duas faixas de rolamento distintas (mão dupla direcional),
delimitadas por uma marca viária longitudinal contínua na cor amarela. Na área da interseção
que fazia o acesso da MG-344 à MG-050, o segmento alvo dos exames periciais era curvilíneo,
de pista única e provido de sinalização vertical e horizontal (ver fotografia 06).
Lateralmente, à direita da pista da MG-050, no sentido Passos, havia uma pista destinada ao
acesso de veículos provenientes da MG-344 à MG-050, separada da pista principal por um
canteiro. Nesse trecho de cruzamento não havia marca viária longitudinal ( ) segmento da MG-
050 não se provia de acostamento às suas margens.
Não se constatou, quando dos exames motivadores deste, a presença de qualquer
elemento que dificultasse ou impedisse a visibilidade de condutores que por aquele
trecho transitassem. O acidente ocorreu no período noturno e a pista encontrava-se
seca. Foram presenciadas, nas imediações, sinalizações estratigráficas regulamentadoras de
velocidade, sendo a velocidade máxima de 40 Km/h.". (Grifos nossos.)

A alegação de que o farol do veículo civil poderia estar apagado, e, por isso, o Acusado não o teria visto, não
encontra arrimo na prova contida nos autos, pois, como destacou o MPM, em Contrarrazões, militares
transportados declararam que viram o farol do caminhão. A ausência de iluminação no local e a existência
de pontos cegos no veículo são fatores a ressaltar que deveria haver maior atenção e diligência por parte do
motorista ao cruzar a via, cautela que não foi observada, de forma que tais argumentos não afastam a
responsabilidade criminal do Acusado.

Diante desse quadro em que o Agente deixou de empregar a cautela, a atenção e a diligência a que era
obrigado em face das circunstâncias, estando preenchidos os requisitos para a subsunção da conduta ao
tipo penal inserto no art. 206, § 2º, do CPM, não há como aplicar ao caso o in dubio pro reo, cabendo aqui
destacar o seguinte trecho da declaração de Voto do Eminente Min. PÉRICLES, in verbis:

"Na dúvida, impõe-se ao Réu a obrigação de abster-se da realização da conduta, pois quem se
arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se
autor de um crime culposo."

Por tais razões, votei pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado
orpostos pela PGJM, para, reformando o Acórdão hostilizado, restabelecer na íntegra a Sentença
condenatória.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:11:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e78b9a5

Ministro Lúcio Mário de Barros Góes
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001475-15.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar a seguir analisada. No mérito, votei
com a corrente majoritária, para manter integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM E DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PGJM

A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos,
pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, ou
pela falta de interesse da PGJM, enquanto custos legis, em utilizar instituto processual destinado à defesa
do acusado.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por entender que
parcial razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
A Defensoria Púbica da União arguiu, ainda, a falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis", uma vez que
entende ser o recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

MÉRITO
No mérito, mantenho meu entendimento firmado em Acórdão de 16/10/2019, quando a Corte, por
maioria, conheceu e deu provimento à Apelação para absolver ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO do crime
de homicídio culposo.
A celeuma cingiu-se à apuração da violação do dever objetivo de cuidado por parte do ex-Cabo, na
função de motorista de viatura castrense que transportava militares do Batalhão da Guarda Presidencial
de Brasília-DF à cidade de Três Corações-MG, quando na travessia de intersecção rodoviária (MG - 050 -
com a rodovia estadual MG - 344, na altura do Km 372) colidiu com um caminhão, gerando lesões
corporais leves a 11 (onze) militares e a morte do civil Adão Genésio Moraes, motorista do caminhão.
Na ocasião do julgamento do Apelo, não vislumbrei, bem como a maioria do Plenário, a inequívoca culpa
do agente, em qualquer de suas modalidades: imprudência, negligência ou imperícia.
No Acórdão recorrido, após explanar a dinâmica com que se deu o acidente e enfatizar o fato de o local
encontrar-se em obras, configurando-se condições atípicas na localidade, concluí que, fatidicamente, o
que se observou-se, no dia do acidente, foi que o motorista, ora acusado, parou a viatura militar, em
respeito à sinalização de trânsito e, após certificar-se de que não havia mais veículos na rodovia, a
adentrou, momento em que foi surpreendido pelo caminhão da vítima que o abalroou na lateral traseira
direita.
E prossegui em meu voto, verbis:
"Depreende-se que essa Egrégia Corte Castrense não pode apenar militares que sofreram
acidentes, compreendidos como "(...) 1. Acontecimento casual, fortuito, imprevisto; 2.
Acontecimento infeliz, casual ou não, e de que resulta ferimento, dano, estrago, prejuízo,
avaria, ruína, etc.; desastre. (...)" [8], e, portanto, hipótese de exclusão da culpabilidade,
por ausência de potencial consciência da ilicitude, que ocorre quando há erro, isto é, falsa
percepção da realidade, seja em relação ao comportamento ou ao próprio ilícito.
Ponto Cego de Visão e Circunstâncias do Acidente
O réu não pode ser apenado por desventura. Notório que todos os automóveis possuem
pontos cegos de visão e os riscos de acidentes variam de acordo com o número e o
tamanho desses pontos.
Parte dos acidentes envolvendo veículos, pedestres, motocicletas e bicicletas, além de
objetos imóveis, ocorre porque, em determinado momento, um desses elementos se
encontra na trajetória de um veículo, mas fora do alcance de visão do motorista.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
Ainda, de acordo com a Seguradora Líder DPVAT, 24% dos pagamentos do seguro em
2013 foram feitos para acidentes ocorridos entre 17h e 19h59h, período da aurora,
quando a visão dos motoristas resta mais prejudicada. [9]
(...)
Insta salientar que o juízo primevo não faz subsunção de adequação da conduta do
agente ao resultado. A Sentença é imprecisa ao afirmar categoricamente, "Sem sombra
de dúvidas", que as provas testemunhais colacionadas aos autos demonstram a culpa do
acusado. Porém, ato contínuo, aduz dúvidas a respeito da conduta, quando ressalta que
"deduz-se" que o apelante só verificou um dos lados da rodovia, "sendo provável" ter se
preocupado com outro veículo, descuidando-se e adentrando imprudentemente a rodovia,
gerando a colisão. O juízo a quo possui ou não a certeza da imprudência ou da
negligência?
Os ofendidos de forma uníssona atestaram o devido cuidado do acusado na condução do
veículo durante a viagem, assim como no momento do acidente. Asseverou o Sd Douglas
João Pereira em audiência de 7/3/2017, mídia "142.2017, que:
"(24:30) No momento do acidente, o senhor tava dentro do ônibus (...) O senhor tava
dormindo ou tava acordado? Tava acordado. O senhor reparou se o ônibus parou
no cruzamento? Parou, parou. Se diminuiu a velocidade, ou se parou (...) Parou,
parou. E o caminhão, ele vinha a uma alta velocidade, ele surpreendeu o motorista do
ônibus, como é que foi? Pra mim (...) O ônibus parou primeiro. O caminhão não me
recordo. Mas o ônibus parou e em seguida rompeu. Quando rompeu já escutei a pancada
e o ônibus virou." (Grifo nosso.)
O exSD Ítalo Albert Dias Souza Lima, mídia "142.2017, afiançou:
"(12:25) O senhor já estava acordado. O senhor percebeu alguma coisa errada na
condução do ônibus? Não. No local do acidente havia sinalização de parada, o senhor
sabe dizer? Havia sinalização, sim. O ônibus obedeceu essa sinalização?
Obedeceu. Ele diminuiu, como se tivesse parando, né, diminuiu, olhou, e foi.
Então ele chegou a olhar, né... Sim." (Grifo nosso.)
Na mesma esteira o depoimento do ofendido Sd Roldiney Gonçalves de Oliveira, mídia "1-
42.2017:
"(17:40) Na hora do acidente, o senhor tava dormindo ou o senhor estava acordado?
Acordado. Tava acordado? É, o senhor sabe dizer se o ônibus estava a uma velocidade
regular, se ele parou no cruzamento. Eu não me lembro se ele parou, não, mas ele
tava bem devagarzinho. Ele diminuiu quando chegou no cruzamento pra ver se
vinha? Tava quase parando, na verdade. Quase parando? Tava. Faltava pouco."
(Grifo nosso).
O Cb Marlon dos Santos Araújo, em mídia "1.422017 declarou:
"(31:52) O senhor estava no ônibus no momento do acidente, não é isso? Sim. O senhor
estava dormindo ou o senhor estava acordado? Acordado. O senhor chegou a perceber,
na entrada do cruzamento, se o motorista do ônibus procurou frear, procurou diminuir a
velocidade pra ver se tinha algum carro passando? (...) Mas o ônibus tava abaixo da
velocidade pra fazer essa rotatória? Que eu me lembro, tava." (Grifo nosso.)
A conduta do apelante não é digna de censura penal porque não restou demonstrado nos
autos a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, pois teria
tomado todos os cuidados para que não ocorresse um acidente.
(...)
Impende, inicialmente, tecer considerações acerca do injusto culposo. Segundo lição de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
Cezar Roberto Bitencourt, tal delito detém denotação estrutural diferente do doloso, que
possui como elemento a tipicidade subjetiva.
A doutrina penalista é uníssona em indicar ser indispensável à configuração da culpa a
caracterização dos seguintes elementos: i) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado, sob as modalidades
imprudência, negligência e imperícia; iii) resultado lesivo não querido, tampouco,
assumido; iv) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; v)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico e, por fim, vi) tipicidade, a exigir
que a conduta encontre respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras do autor mencionado:
"A avaliação da inobservância do cuidado objetivamente devido resulta na comparação
da direção finalista real com a direção finalista exigida para evitar as lesões dos bens
jurídicos. A infração desse dever de cuidado representa o injusto típico dos crimes
culposos. No entanto, é indispensável investigar o que teria sido, in concreto, para o
agente, o dever de cuidado. E, como segunda indagação, deve-se questionar se a ação do
agente correspondeu a esse comportamento 'adequado'. Somente nesta segunda
hipótese, quando negativa, surge a reprovabilidade da conduta

[10]".
Sob esse viés, em delitos deste jaez o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta,
pois o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda
estreita relação com o comportamento guiado pela displicência ou desleixo, e não, com o
foco na produção do resultado naturalístico.
Por consequência, o agir culposo advém do atuar descurado, causador de lesão ou perigo
incidente sobre um bem jurídico que encontra ressonância na matriz penal. Pode-se dizer
que, "a tipicidade do crime culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente
praticada e a que devia ter sido realizada".

[11]
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco

[12]
assevera:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu
dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de
Anibal Bruno, 'consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que
o caso requer'. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva
em seu veículo ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A
imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa. (...)
A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha.
(...)
Fala-se em imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para
o exercício de arte, profissão ou ofício. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à
atividade profissional do agente."
O agravo culposo revela, sobretudo, uma característica normativa aberta: a inobservância
do dever objetivo de cuidado. A fim de elaborar o justo juízo de subsunção, compete ao
julgador comparar a conduta imputada com aquela legitimamente esperada em situações
análogas. Daí, cotejada a conduta do agente com a esperada pelo homem médio, deve
haver disparidade a justificar a apenação.
Insta asseverar que a hipótese tratada no processo em epígrafe sinaliza para a
insuficiência de provas, capaz de ensejar a aplicação do in dubio pro reo. Isso porque há
dúvidas quanto à falta de cuidado por parte do acusado.
O relatório do IPM ressaltou (fls. 353/356 do apenso):

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
"(...) O ônibus, conduzido pelo motorista Cabo Alex Ricardo Pussente Couto, após parar no
cruzamento e verificar se haviam outros veículos se aproximando do cruzamento em
ambos os sentidos, prosseguiu para ganhar a rodovia, quando repentinamente foi
abalroado pelo caminhão conduzido pelo Sr Adão Genésio Moraes. Cabe ressaltar que
o motorista do ônibus não havia ingerido bebida alcoólica e nenhum
entorpecente, conforme relato dos militares inquiridos, que atenderam a
ocorrência, 3º Sargento Sidney Sebastião Firmino. Fls. nº 055; 056 e 057; 3° Sargento
Claudiomiro de Souza Chagas, Fls. nº 058, 059 e 060. Cabo Mareio Aziz Chahhoud, fls. nº
061, 062 e 063 (...).Das condições da via: Existem várias oportunidades de
melhorias no local do acidente que poderiam tê-lo evitado: a) As condições de
iluminação na via são inexistentes; b) A sinalização vertical prejudica a visão de
quem tenta cruzar a rodovia, como pode ser constatado nas fotos anexas; c)
Conforme consta na inquirição Cabo Mareio Aziz Chahhoud, o índice de
acidentes nesse trevo é alto: "é alto o índice e no local já ocorrera vários
acidentes. inclusive com vítimas fatais" e ainda "o local (trevo) do ocorrido se
trata de um trevo bastante perigoso devido a Rodovia MG 050 possuir um
intenso tráfego de veículos diariamente e há o encontro ali da Rodovia MG 344,
também com grande fluxo de veículos diários, ambos vindos de cidades de
Minas Gerais e outros Estados." (Grifo nosso.)
A conclusão do referido IPM, por sua vez, estabeleceu:
"(...) não há indícios que o fato apurado constitui crime da competência da
Justiça Militar, por parte do condutor do ônibus, sejam os presentes autos
encaminhados ao Sr Comandante da Escola de Sargentos das Armas a quem compete
solucioná-los e remetê-los à Auditoria da 4ª CJM, através das autoridades competentes,
na forma da legislação vigente." (Grifo nosso.)
Por sua vez, o Laudo pericial produzido pelo Posto de Perícias Integradas da 3ª Delegacia
de Polícia Civil (fl. 390 do apenso) atestou:
"Ante o exposto, o signatário afirma que o acidente em estudo foi motivado pelo
desrespeito à sinalização de parada obrigatória por parte de V2
(VOLKSWAGEN/MASCA ROMA, JKK-9028) na interseção entre a MG-050 e MG-44.
Ressalta-se que a velocidade excessiva da V1 (M. BENS 1721 BWN-7482)
contribuiu para o aumento dos danos ocorridos quando do embate físico entre
os dois veículos." (Grifo nosso.)
Muito embora o laudo assevere que a causa do acidente foi o desrespeito da sinalização
de parada obrigatória por parte do agente, há incongruências quanto à sua
fundamentação. Destaca o experto que após analisar o tacógrafo do caminhão, nos
momentos antecedentes ao acidente, a vítima conduzia a 90 km/h, mais do que o dobro
acima dos 40 km/h permitidos, iniciando a frenagem de forma abrupta para evitar a
colisão, não tendo logrado êxito.
Ainda, o laudo firmou que a colisão ocorreu enquanto o caminhão trafegava a mais de
60km/h, acima do limite de velocidade permitida, que, ressalto, era de 40 km/h.
(...)
O Direito, por sua vez, não pode se socorrer de proposições ou apenas alegações
infundadas.
Por consequência de tal exegese a respeito do tema, bem como o enquadramento ao
caso concreto, conclui-se que o apelante agiu de acordo com as normas de conduta
esperadas objetivamente. Para além, agiu com a perícia apropriada, uma vez que
cumpriu com todo o procedimento de segurança, inclusive, parando o veículo e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc
certificando a possibilidade de adentrar a rodovia, sendo enganado por furtivo erro óptico
inevitável.
Cediço é que no direito pátrio vigora o sistema da livre convicção motivada ou da
persuasão racional, segundo o qual inexiste hierarquia ou valor entre as provas.
Consoante previsão na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, elas são
relativas e nenhuma tem valor decisivo ou maior prestígio que outra.
(...)
Corolário da presunção da inocência, a sistemática processual penal brasileira confere ao
Órgão Acusatório a integralidade do ônus probatório. A propósito, a lição de Paulo Rangel:

[13]
"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua
inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do
acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em
dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu,
como falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado
provar a sua inocência."
(...)
"Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao
acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter
condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de
inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de
apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido
inocente."
Elucidativa a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho,

[14] verbis:
"Muito embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga que ' toda pessoa
acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpa venha a ser
apurada no curso de processo público, durante o qual se lhe assegurem todas as
garantias necessárias à defesa' (art. 11), o comportamento do Juiz, por vezes, sugere
exatamente o contrário: o denunciado é culpado até que se prove o contrário... (cf. Ap. n.
358.815/4, apud Ada P. Grinover, O processo constitucional em marcha, Max Limonad, p.
251)."
O Direito Penal possui como princípio fundante, basilar, a verdade real, que segundo o
douto Luiz Flávio Gomes,

[15] informa que no processo penal deve haver uma busca da
verdadeira realidade dos fatos.
Diferentemente do que pode acontecer em outras esferas da Ciência Jurídica, nas quais o
Estado se satisfaz com os fatos trazidos nos autos pelas partes, no processo penal o
Estado não pode se satisfazer com a realidade formal dos fatos, mas deve buscar que o
ius puniendi seja concretizado com a maior eficácia possível.
O apelante, ex-Cb do Exército Brasileiro, nunca houvera cometido falta anterior,
demonstrando comportamento configurado como dentro dos padrões objetivos de um
bom militar. Apená-lo com uma imputação duvidosa é penalizá-lo, inclusive, socialmente.
Desse modo, inexistindo prova irrefutável de flagrante vulneração do dever objetivo de
cuidado, nas modalidades imprudência, negligência ou imperícia, configura-se, como via
de consequência, a absolvição."
Pelos motivos retro expostos e amplamente debatidos, rejeito os Embargos, para manter integralmente o
Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:05:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1c413fc

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.
[8] Coord. e Edição: ANJOS, Margarida dos e FERREIRA, Marina Baird. Novo Aurélio. O
dicionário de língua portuguesa. Século XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 33.
[9] Disponível em: http://www.cesvibrasil.com.br/. Acesso em: 22/4/2019.
[10] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo:
Saraiva. 17. ed., 2012, p. 367.
[11] Idem. p. 365.
[12] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. v.1. Niterói: Impetus. 13. ed. p.
203.
[13] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 19. ed., 2011,
p. 33/34.
[14] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. v. 1. 24. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 64.
[15] BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; e, DAHER, Flávio. Curso de Direito Penal: Parte
Geral Arts. 1º a 120. v. 1. São Paulo: Juspodivm, 2016.